Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0734891-63.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: DRIELLE DE ALMEIDA BORGES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por DRIELLE DE ALMEIDA BORGES contra decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (Processo n. 0778239-83.2025.8.07.0016, id 245886070) que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por DRIELLE DE ALMEIDA BORGES em desfavor de seu sogro MARCO ANTÔNIO FERNANDES DOS REIS, acusado da prática do crime de injúria e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em suma, a reclamante afirma que “mesmo que o juízo a quo tenha informado que as violências praticadas não foram motivadas em razão do gênero da ofendida e de o conflito ter relação com a disputa de herança da casa, observa-se que o ofensor utiliza a reclamante como elo mais fraco para pressionar o seu filho, então sempre que há uma discussão com o filho, ele vai para perto da vítima e a ameaça, xinga, fala que algum deles vai morrer, ameaça em bater também nos pais da vítima.” Aduz que, em todos os momentos de discussão, o ofensor acua a pessoa na parede com o dedo ou com a palma da mão enquanto fala, além de ter sido alvo de violências físicas e morais com mais frequência que o restante dos moradores da casa, justamente por ser a vítima mulher. Diz estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para concessão das medidas protetivas, haja vista o receio da requerente de que, se esperar pela tutela definitiva, possa vir a sofrer novos episódios de violência, bem como pela existência de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja reformada a decisão combatida e deferidas as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, com posterior confirmação pela Turma julgadora. É o relatório. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, compulsando os autos, inclusive na origem, consta que o imóvel onde a reclamante reside com seu companheiro, com seu sogro, com a companheira do sogro, com o irmão de seu companheiro e com uma prima do companheiro, fora “vendido e todos deveriam desocupar o local em alguns meses”, de modo que resta evidente que a situação conflituosa caracterizada pela convivência em comum da suposta ofendida com seu sogro tem data prevista para terminar, descaracterizado, pois, o periculum in mora. No mais, comungo do entendimento do Juízo de origem no sentido de que a ocorrência policial não narra uma violência doméstica diretamente relacionada à requerente, em função do gênero, mas sim uma situação de desentendimentos familiares generalizados em razão da administração do imóvel e de quem pode frequentar o local, restando evidente que os atos de exaltação e gritos do sogro (MARCOS) são primeiramente voltados ao seu próprio filho (Raony). Assim, retira-se, de pronto, a condição de vulnerabilidade da vítima, que seria imprescindível para aplicação das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006. Ausente, assim, o fumus boni iuris. Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão impugnada (Processo n. 0778239-83.2025.8.07.0016, id 245886070), os quais adoto como razão de decidir: A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma, a priori, situação de violência doméstica que possa estar submetida à requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos familiares referentes a gestão do imóvel, retirando assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor, o que não ocorre na espécie. Neste sentido, colaciono os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. 1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que declinou de competência para uma das Varas Criminais da mesma Circunscrição Judiciária, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar. 2 Há que se manter a decisão que declinou de competência, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o crime de lesão corporal não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com o depoimento da própria vítima, o relacionamento entre irmãos sempre foi conturbado; no dia dos fatos, as agressões advieram exclusivamente de desentendimento banal porque o acusado encontrou a porta da sala fechada ao chegar em casa, discussão potencializada pela ingestão de álcool, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes. 3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (Acórdão 1367316, 07153220920218070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos presentes autos, os elementos carreados na ocorrência até o momento evidenciam que as ofensas em tese praticadas, não foram motivadas em razão do gênero da ofendida, mas por discussões relacionadas a desentendimentos familiares referentes à gestão do imóvel, o que deve ser analisado, eventualmente, no âmbito do Juizado Especial Criminal. Assim, não sendo o caso de adoção de medidas de urgência para assegurar a integridade da requerente, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas cautelares formulados por ela, sem embargo da vara competente melhor analisar o pleito e sua competência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se o interessado, MARCO ANTÔNIO FERNANDES DOS REIS, para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator